Tribunal: TJSP
Processo: 0002398-44.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação Criminal – Latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, parte final, do Código Penal), corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei no 10.826/03) e porte de substância entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante, tão somente no tocante aos delitos de

Ementa:
Apelação Criminal – Latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, parte final, do Código Penal), corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei no 10.826/03) e porte de substância entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante, tão somente no tocante aos delitos de latrocínio e corrupção de menores, por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples e de reconhecimento da "participação de menor importância" – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Pleito desclassificatório que é incompatível com o quadro probatório coligido nos autos, que evidenciou o dolo eventual do agente quanto ao resultado qualificador da conduta (morte) – Causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód. Penal que também não se aplica na espécie, posto que o agente apelante também praticou atos de execução do crime (como coautor), não podendo beneficiar-se da norma que beneficia apenas o partícipe – Latrocínio e corrupção de menores praticados mediante ação única, caracterizando o "concurso formal" – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido, com o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre os delitos de latrocínio e corrupção de menores, sem reflexo nas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002398-44.2017.8.26.0544, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
apelante JOÃO MARCOS DOS SANTOS MORAIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mas, de ofício, reconheçeram o
concurso formal entre os crimes de latrocínio e o de corrupção de
menores sem reflexo nas penas, de modo que permaneça o réu JOÃO
MARCOS
DOS
SANTOS
MORAIS
condenado
pelas
reprimendas
mencionadas no v. acórdão, mas com fundamento nos artigos 157, § 3o,
inciso II, parte final, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, cc. artigo
70, parágrafo único, do Código Penal, 16, caput, da Lei no 10.826/03, e 28
da Lei no 11.343 cc. art. 69 do Código Penal. Determinaram, ainda, seja o
sentenciado recomendado na prisão em que se encontra, com esteio nos
artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
2
VOTO no 13762
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
Comarca: VÁRZEA PAULISTA 1a Vara
Apelante: JOÃO MARCOS DOS SANTOS MORAIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, parte
final, do Código Penal), corrupção de menores, posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito (art. 16, “caput”, da Lei no
10.826/03) e porte de substância entorpecente para consumo
pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), em concurso material
Recurso defensivo visando a absolvição do apelante, tão
somente no tocante aos delitos de latrocínio e corrupção de
menores, por insuficiência probatória Pedidos subsidiários de
desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples
e de reconhecimento da “participação de menor importância”
Autoria,
dolo
e
materialidade
comprovados

Pleito
desclassificatório que é incompatível com o quadro probatório
coligido nos autos, que evidenciou o dolo eventual do agente
quanto ao resultado qualificador da conduta (morte) Causa de
diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód. Penal
que também não se aplica na espécie, posto que o agente
apelante também praticou atos de execução do crime (como
coautor), não podendo beneficiar-se da norma que beneficia
apenas o partícipe
Latrocínio e corrupção de menores
praticados mediante ação única, caracterizando o “concurso
formal” Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada
obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante
a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo
Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão

Recurso desprovido, com o reconhecimento, de ofício, do
concurso formal entre os delitos de latrocínio e corrupção de
menores, sem reflexo nas penas.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara da
Comarca de Várzea Paulista às fls. 298/333, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do crimes
previstos nos artigos 157, § 3o, inciso II, parte final, do Código Penal, 244-
B, da Lei no 8.069/90, 16 da Lei no 10.826/03 e 28 da Lei no 11.343/06,
cc. art. 69 do Código Penal, ao cumprimento de 23 anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
3
regime inicial fechado, 1 ano de reclusão em regime aberto, pagamento
de 20 dias-multa, e pena de advertência sobre os efeitos da droga, contra
ela se insurgiu o i. Defensor Público que o assiste à fl. 341, arrazoando o
apelo às fls. 357/369.
O i. Defensor Público pleiteia a absolvição do sentenciado, tão
somente no tocante aos delitos de latrocínio e de corrupção de menores,
afirmando que “a [sua] confissão [extrajudicial] isolada não poderia
fundamentar uma sentença condenatória” (fl. 360). Subsidiariamente,
requer a desclassificação do crime de latrocínio para de roubo simples e
o reconhecimento da participação de menor importância.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 373/376), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 403/412).
É o relatório.
JOÃO MARCOS DOS SANTOS MORAIS foi processado e
condenado às penas inicialmente mencionadas porque, “no dia 07 de
novembro de 2017, por volta das 20h10min, na Avenida Fernão Dias de
Paes Leme, altura do no 284, bairro Jardim do Lar..., Várzea
Paulista/SP..., agindo em concurso... com o adolescente Augusto de
Siqueira Silva [falecido naquela ocasião cf. fls. 117/119], tentou subtrair
para eles, mediante grave ameaça e violência, consistentes nos disparos
de arma de fogo que causaram a morte de Valdevino Santos da Cunha
[que era guarda civil metropolitano], a motocicleta Honda/NC 700X, cor
vermelha, placa FNI-8123/Jundiaí-SP, pertencente à vítima falecida... ( )
No mesmo dia, por volta das 21h, na Rua Nestor Alves Oliveira, no 164,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
4
bairro Vila Real..., Campo Limpo Paulista/SP, [ele]... tinha em depósito e
ocultava [em sua residência] um revólver, marca Taurus, calibre 38, e
cinco munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar... ( ) Por fim... nas mesmas
circunstâncias de tempo e local... [também em sua residência], guardava
e tinha em depósito, para consumo pessoal, uma porção, com peso
líquido total de 0,186 gramas de maconha, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar...” (fl. 109).
A materialidade ficou demonstrada com o auto de prisão em
flagrante de fls. 2/11, boletim de ocorrência de fls. 12/16, autos de
exibição e apreensão de fls. 17/23 (entorpecente, arma de fogo e
munições), laudo de exame necroscópico de fls. 113/119, laudo de
exame pericial da arma de fogo e munições de uso restrito (fls. 124/128),
laudo de exame pericial do local do latrocínio (fls. 143/154) e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 238/240.
A autoria é igualmente indene de dúvidas.
Com efeito, JOÃO MARCOS confessou as imputações na fase
inquisitória (fls. 9/10), esclarecendo que “o... revólver... calibre 38...
usado... pelo [adolescente] Augusto [na prática do latrocínio] lhe
pertence... Conhecia[-o] havia 4 meses... [por ser] seu vizinho... [Na data
dos fatos]..., por volta das 16 horas, Augusto o procurou querendo a
arma, [que]... lhe foi entregue. Por volta das 19 horas... [ele foi
novamente] até a casa do interrogado, armado, e pediu que o levasse até
a marginal, perto da Prefeitura, alegando que iria roubar uma motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
5
grande em um semáforo... [Ele] desceu [do veículo do interrogado] e
subiu a pé o viaduto... [Deixou-o lá e voltou] para a casa onde mora... e
foi avisado por um desconhecido [de] que havia uma pessoa presa por
roubo de moto e que era semelhante ao... Augusto... Levou o pai [dele]...
até o hospital, pensando que [o adolescente]... havia sido socorrido... Na
porta do hospital havia uma viatura da GM de Jundiaí..., sendo dito [por
um dos guardas municipais que ali estavam]... que o moleque estava
morto no local... Foi avisado pelo celular por Camila [Aparecida Matos
Lopes], sua esposa, [de] que havia três viaturas em sua casa... Ligou de
[volta para ela]... e... um PM atendeu e falou do encontro de armas [na
casa], que não era para fugir, senão levariam Camila, dando dez minutos
para se entregar... Efetuaram a sua prisão [logo em seguida]...” (fl. 9). Em
juízo (mídia que acompanha os autos digitais), diversamente, alegou que
“não emprestou o revólver para Augusto... [Aceitou dar carona para ele
até o local do latrocínio, mas] não sabia que ele estava armado” (cf.
sentença, fl. 303).
O policial militar Denis Boschi, na fase inquisitória (fls. 3/4), disse
que no dia do ocorrido foi acionado “para atender uma ocorrência de
roubo ocorrida na portaria de controle de acesso da Prefeitura Municipal
de Várzea Paulista, onde o GM [Valdevino Santos da] Cunha, que ali
trabalhava e teria revidado tiros disparados por um ladrão, menor de
idade, identificado como Augusto de Siqueira Silva... Chegando neste
local, inteirou-se dos fatos e apurou que o pai do menor havia chegado
com certa brevidade onde o filho havia sido morto e que um vizinho teria
levado este senhor, avisando-o da ocorrência e que o menor... poderia
estar preso... [Havia] suspeitas de que esta pessoa seria o segundo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
6
do crime de latrocínio e que estava usando um Corsa Prata, placas DIL-
9869... [Juntamente com o também policial militar Wellington Carlos da
Silva, testemunha abaixo mencionada], foram até a casa do menor..., na
Vila Real, onde encontraram o veículo abandonado com as portas
abertas e a chave no contato... Apuraram que o veículo era usado por
JOÃO MARCOS SANTOS MORAIS, morador na Rua Nestor Alves, n.o
164, Vila Real, perto da casa de [Augusto]..., que mora no número 254.
Na casa de JOÃO encontram Camila, [sua] esposa..., a qual tentou
esconder algo no cômodo dos fundos, depois recebeu o depoente e
franqueou o ingresso... [Ela] informou que havia escondido um revólver
calibre 38, marca Taurus, Inox, carregado com seis munições, com três
cartuchos deflagrados e cinco munições de reserva, dentro de um baú,
no meio de roupas. Neste mesmo local havia uma porção de erva verde
semelhante a maconha. Camila também indicou onde havia escondido
uma arma de ar, semelhante a escopeta calibre 12 com cartucho...
Indagada sobre o paradeiro de JOÃO, disse que [ele] poderia estar na
casa de um barbeiro, ali perto, em um sobrado, onde este foi visto e
tentou se esconder nos fundos..., [mas] foi...capturado em posse de um
telefone celular, onde o depoente pode verificar troca de mensagens
entre [ele]... e o assaltante morto... [sobre o] prévio ajuste para roubar a
motocicleta do GM Cunha e o empréstimo da arma usada no latrocínio...
JOÃO assumiu a posse das armas e da maconha, e empréstimo do
revólver..., dizendo que levou o adolescente, seu amigo, o qual [lhe havia
dito]... que roubaria uma motocicleta e [o]... deixou nas proximidades da
prefeitura... Depois passou em frente e viu que havia dado errado. Negou
ter disparado contra o guarda municipal. O depoente passou na casa do
[adolescente]..., onde apreendeu o celular deste e um caderno com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
7
escrituras alusivas a suicídio...” (fl. 3). Em juízo (mídia), acrescentou que,
informalmente, “JOÃO [lhe] disse que era amigo de Augusto...[e] que...
[o] teria deixado... um quarteirão antes do Paço Municipal..., com a
intenção de... [busca-lo] após o fato ou então para lhe dar cobertura... Ele
deu a volta e viu o menino caído e foi lá avisar a família dele... Conversou
com os pais de Augusto e ambos disseram que ele saia com JOÃO... e
sabiam que... [este] fazia algumas coisas erradas e não era boa
influência... A arma utilizada pelo Augusto estava no local dos fatos, uma
[do] calibre 32... Viu conversas no celular de Camila, onde JOÃO dizia
que não voltaria mais para casa, pelos fatos acontecidos” (cf. sentença,
fl. 306).
No mesmo sentido foram os depoimentos do também policial militar
Wellington Carlos da Silva nas duas oportunidades em que ouvido (fls.
5/6 e mídia).
Camila Aparecida Matos Lopes, que é esposa do réu, nas duas
oportunidades em que ouvida (fl. 7 e mídia), alegou que, “no dia [e
horário] dos fatos ele [havia saído de casa]... para buscar [um] frango...
[Quando ele voltou], tinha uma mulher mostrando no facebook ao vivo o
Augusto caído no chão... Então JOÃO foi avisar o pai de Augusto... Foi
encontrada uma pistola, uma 38 e uma porção de maconha na sua casa,
tudo de seu marido... Não sabia por que ele tinha essas armas... [Ele] é
usuário de maconha” (cf. sentença, fl. 309).
A testemunha Altair Antônio da Silva, na fase inquisitória (fl. 8),
disse que “é genitor do adolescente... Ultimamente [ele]... estava saindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
8
na companhia de um indivíduo de nome JOÃO, cuja índole é duvidosa,
vez que... tem passagens pela polícia... Na data [dos fatos]..., por volta
das 19h30min, seu filho saiu de casa sozinho... Após uma hora chegou
[ali]... JOÃO... alegando que Augusto tinha sido preso... e... se ofereceu
para levar o declarante até o local onde [seu filho]... estaria.
Primeiramente foram até o hospital local, onde foram informados por um
policial que estava na porta que seu filho estava morto em frente à
prefeitura... [No] referido local... constatou a veracidade da informação...
JOÃO o deixou defronte à prefeitura, alegando que iria buscar a esposa
do declarante, contudo, não retornou” (fl. 8). Em juízo (mídia),
acrescentou que, na ocasião, notou que “JOÃO estava... muito nervoso”
(cf. sentença, fl. 310).
A testemunha Matheus da Silva Ferreira, na Delegacia de Polícia
(fl. 50), informou que “sei sobre o que ocorreu com o Guarda Municipal
que foi morto a tiros... Conheci o [Augusto]... que morreu no confronto
com [ele]... Estudamos na mesma escola... Quanto ao... JOÃO, não o
conheço. No dia anterior ao fato, ou seja, dia 06.11.2017, por volta das
18h20min, em frente a Escola Armando Dias, [Augusto] estava...
conversando [com] JOÃO e um outro rapaz moreno... Quando passei por
eles..., ouvi quando [Augusto]... pediu 'uma peça', no linguajar..., uma
arma para o JOÃO... [Ele] queria a arma para fazer um roubo de
motocicleta... Combinaram que o JOÃO iria... [deixá-lo] na rua principal,
depois da prefeitura de Várzea Paulista e que a motocicleta, alvo estava
em frente. O JOÃO falou que iria de carro... Ficou combinado entre eles
que iriam os três. O [Augusto]... falou que iria roubar a motocicleta em
frente da prefeitura e que lá provavelmente estaria um guarda e não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
9
problema, pois estava com a peça, se precisasse mandaria bala... Só
fiquei sabendo no dia seguinte o que tinha acontecido” (fl. 50). Em juízo
(mídia), confirmou o conteúdo do depoimento prestado anteriormente.
Nada emergiu dos autos que indicasse das testemunhas Denis,
Wellington, Altair e Matheus ânimo de falsa incriminação, razão por que
não há que negar valor probatório a seus depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas dos
crimes patrimoniais
inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório" (STF, 1a
Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos
autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
10
Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em juízo,
é inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória quanto aos
delitos de latrocínio e corrupção de menores, até porque não trouxe a
defesa do acusado qualquer contraprova capaz de depreciar o conteúdo
dos elementos de convicção que o incriminam.
Não merece acatamento, por outro lado, o pedido subsidiário de
desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples (art. 157,
caput, do CP), com base no argumento de que “em nenhum momento o
réu desejou ou assumiu o risco da [ocorrência da]... morte da vítima, pois
apenas conduziu o adolescente até o local [do crime, sendo caso de]...
( ) aplicação da figura da cooperação dolosamente distinta...” (fls.
367/368).
Efetivamente,
como
bem
assinalado
pela
i.
Magistrada
sentenciante, “o réu concorreu diretamente para [a prática do
latrocínio]..., nos termos do artigo 29 do Código Penal..., ( ) [uma vez
que restou comprovado que ele] não só deu apoio material para o crime,
entregando sua arma ao adolescente, como ainda o levou ao loca, onde
o crime se deu, assumindo diretamente o risco [da ocorrência do
resultado morte]... ( ) Embora... não tenha pessoalmente efetuado os
disparos que ocasionaram a morte do guarda municipal, fato é que ele
tinha plena ciência [da possibilidade de que isso ocorresse]...” (fl. 320).
Inevitável concluir, assim, pela presença do dolo eventual quanto ao
resultado qualificador previsto no artigo 157, § 3o, parte final, do CP, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
11
inviabiliza o pleito desclassificatório deduzido no recurso defensivo.
Também não cabe reconhecer a favor de JOÃO MARCOS a causa
geral de diminuição de pena prevista no § 1o do artigo 29 do C. Penal, eis
que, como ficou sobejamente demonstrado nos autos, além de ter
emprestado a Augusto a arma empregada no latrocínio, ele praticou atos
de execução do delito, conduzindo-o até o local do crime e lá
permanecendo até que Augusto abordasse a vítima e subtraísse a
motocicleta mediante grave ameaça, visando dar-lhe cobertura e
assegurar a sua fuga do local. A atuação do apelante, portanto, foi
determinante para a produção do resultado, sendo certo, ademais, que a
prova oral trazida aos autos demonstra ter sido adrede planejada por
ambos em conversação que contemplou, inclusive, a possibilidade de
emprego da arma de fogo para garantir a subtração do bem visado (a
mencionada motocicleta), consubstanciando ânimo volitivo uniforme a
esse respeito.
Segundo MIRABETE1, “a participação de menor importância só
pode ser a colaboração secundária, dispensável, que, embora dentro da
causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime. Não
deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena quando o agente
participou da idealização do crime, forneceu instrumento indispensável à
prática do ilícito etc.”.
E do acima dito não diverge a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
1 MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal, volume 1: parte geral, arts. 1o a 120 do CP. 31a ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág.
224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
12
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SÚMULA 283 E 284 DO STF. COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO INCIDÊNCIA AOS CO-AUTORES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
SÚMULA 7/STJ. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO. SÚMULA 610/STF. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (...) 4. As figuras descritas nos §§ 1o e 2o do art. 29 do Código Penal são
destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1o) ou de punição por crime
menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave
efetivamente ocorrido (§ 2o). 5. A condenação por co-autoria afasta, por si só, a incidência do
art. 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal. (...) 9. A gravidade concreta da infração enseja maior
reprovabilidade da conduta a autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.
10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
RESP CRIMINAL. ART. 29, CAPUT, DO CODIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO NO CRIME E
CO-AUTORIA. - AQUELE QUE DA COBERTURA AO ASSALTO, E EM ATITUDE QUE
DEMONSTRA EMPUNHAR UMA ARMA OCULTA, EM EXPECTATIVA DE EVENTUAL
INTERVENÇÃO E INTIMIDAÇÃO AS VITIMAS, NÃO PODE SER CONSIDERADO NIMIO
PARTICIPE, COM ATUAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA PARA INCIDIR O PAR. 1. DO ART. 29,
DA LEI PENAL. NO CASO, CONFIGURADA ESTA A CO-AUTORIA. - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. (REsp 109.021/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 25/02/1997, DJ 14/04/1997, p. 12779)
Por outro lado, é de ser reconhecido, de ofício, o concurso formal
entre os delitos de latrocínio e corrupção de menores, sem que tal
produza, contudo, qualquer reflexo nas penas, pelas razões expostas a
seguir.
O tipo penal do artigo 244-B, da Lei 8.069/902, contempla duas
formas de cometimento do delito de corrupção: (1a) a prática de infração
penal com menor e (2a) o induzimento de menor a prática de infração
penal.
Em geral, a primeira forma ocorre quando o(s) agente(s) maior, em
conjunto com o menor, porque são amigos, parentes, colegas ou
membros de um mesmo grupo (bando, gangue ou quadrilha), praticam
uma segunda infração digamos, de ordem patrimonial , sem que seja
necessário que o(s) maior(es) convença ou induza o menor a atuar em
2 “Artigo 244-B:- Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
13
sua companhia. Nesses casos, conquanto se possa afirmar que o maior
age sem importar-se com o risco de corrupção do menor, omitindo-se
quanto à possibilidade de evitar a ocorrência desse resultado ou mesmo
desprezando essa possibilidade (dolo eventual), não é razoável afirmar
que as condutas típicas derivam de desígnios autônomos, de modo a
ensejar a cumulação das penas com base na da regra do concurso
formal impróprio (artigo 70, “caput”, segunda parte, do Código Penal).
Ocorre, nesses casos, o concurso formal próprio, que enseja a aplicação
da regra do artigo 70, “caput”, primeira parte, do C. Penal.
Por outro lado, quando o(s) agente(s) maior induz (conduta
autônoma) o menor a praticar infração penal (convencendo-o ou
determinando-o a fazê-lo, com emprego de argumento de qualquer
espécie ou relação de supremacia física ou moral), visando com isso
introduzi-lo no mundo do crime ou, ainda, assegurar ou facilitar a
produção do resultado correspondente a infração, há que aplicar-se a
regra do concurso material, que determina a cumulação das penas, pois
nessa hipótese há, claramente, “mais de uma ação ou omissão” (artigo
69, “caput”, do Código Penal). Da mesma forma, se emergem evidências
de que a prática do crime com o menor deriva de desígnio autônomo,
ainda que decorrente da própria dinâmica da ação criminosa (por
exemplo, a necessidade de que o menor arrebate os bens da vítima
durante um crime de roubo, enquanto o agente maior a mantém sob a
mira de arma de fogo), há que aplicar-se a regra do concurso formal
impróprio (art. 70, “caput”, 2a parte, do CP), resultando, igualmente, na
cumulação das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
14
Ausentes, porém, dados que permitam concluir sobre a existência
de desígnios autônomos ou condutas diversas ou independentes, há que
aplicar-se a regra do concurso formal (próprio) de infrações, uma vez que
a ação caracterizadora da corrupção não pode ser compreendida como
resultante de deliberação autônoma, senão como mera contingência da
deliberação quanto à prática do delito de roubo.
Assim, estando o agente maior decidido, juntamente com menor
(ou menores), a praticar um delito
por exemplo
de roubo, a
circunstância de conhecer plenamente a menoridade do comparsa não
caracteriza conduta autônoma, embora caracterize o dolo concomitante
de praticar com ele, sem importar-se com a condição da menoridade, um
outro delito, o que é suficiente para caracterizar o delito de corrupção de
menor do artigo 244-B do ECA, independentemente do desígnio prévio
de induzimento do menor a praticar o crime ou a determinação
subjacente de corrompê-lo circunstância essa que, em tais hipóteses,
constitui um irrelevante penal. Afinal, o tipo penal pune não somente o
induzimento de menor à prática de crime, evidentemente com o propósito
de evitar sua corrupção, mas também a prática de crimes na companhia
de menor, porque essa conduta implica contribuição a que o menor
continue imerso na criminalidade.
No caso em apreço, nada indica que a ação caracterizadora do
latrocínio resultou de deliberação autônoma em relação à vontade de
corromper o menor (como se dá nos casos em que os agentes maiores
convencem ou induzem menor a praticar com eles um roubo com o
propósito introduzi-lo no mundo do crime...), intenção essa que, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
15
demonstrada, caracterizaria o concurso formal impróprio (artigo 70,
“caput”, segunda parte, do Código Penal), ensejador da aplicação
cumulativa das reprimendas como no concurso material. Ao que tudo
leva a crer, a prática do crime em companhia do menor resultou da
absoluta indiferença do agente em relação à idade do comparsa (inferior
a 18 anos), integrando o dolo relativo à prática do delito em sua
companhia a mesma conduta caracterizadora deste delito.
E, em casos que tais, a jurisprudência tem admitido a aplicação da
regra do concurso formal simples ou próprio, como exemplificam os
seguintes precedentes [sem destaques nos originais]:
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO PERPETRADO POR TRÊS COMPARSAS E TRÊS ADOLESCENTES INFRATORES
(CORRUPÇÃO DE MENORES) e QUADRILHA Condenação - Autoria e materialidade comprovadas
Confissão dos réus (ainda que parcial) - Pretensão absolutória voltada para a expedição de um
desate absolutório por insuficiência probatória de todos os delitos Desclassificação do latrocínio
para roubo Participação de menor importância Redução de penas (circunstâncias atenuantes)
Reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores - Abrandamento
da regência carcerária - Apelos a que se dá provimento para absolver do delito de quadrilha,
porquanto não provado o vínculo associativo e permanente e para reduzir as penas do roubo na
terceira fase da dosimetria penal, como também aplicar o concurso formal perfeito entre a corrupção
de menores e o roubo, nos termos propostos pelo voto. (TJSP - APL: 00662622520138260050 SP
0066262-25.2013.8.26.0050, Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Concurso de pessoas Emprego de arma de fogo
Resistência Corrupção de menores Condenação nos termos da denúncia Recurso defensivo
Pela absolvição da imputação ao art. 329, "caput", do CP, por insuficiência probatória da existência do
fato, ou atipicidade. Absolvição da imputação ao art. 244-B, do ECA, porque não tinham os apelantes
ciência da menoridade de J.M.C. e C.A.S.J. e porque os menores já estavam corrompidos, ou porque
configuraria bis in idem a condenação por corrupção de menores e majoração da pena do roubo, na
terceira fase, pelo concurso de pessoas. Subsidiariamente para este delito, pugnam pelo
reconhecimento de concurso formal, porque ambos teriam sido corrompidos através de uma conduta
apenas que cominou nos dois crimes. Ainda, pela diminuição da diminuição da pena abaixo do
mínimo-legal pela confissão espontânea dos apelantes, em contrariedade à Súmula n. 231, STJ,
aumento menor na terceira fase da dosimetria do roubo, porque não devidamente fundamentado,
fixação de regime inicial menos gravoso, e aplicação do art. 387, § 2o, CPP, para fins de determinação
do regime inicial
Materialidade e autoria do roubo e corrupção de menores comprovadas

Insuficiência probatória da resistência Reconhecimento de concurso formal entre o roubo e a
corrupção dos menores, pois não provada a ausência de desígnios autônomos para os crimes
(art. 70,"caput", primeira parte, CP) Pena redimensionada Recurso parcialmente provido. (TJSP
- APL: 00037062520138260587 SP 0003706-25.2013.8.26.0587, Relator: Alberto Anderson Filho,
Data de Julgamento: 01/10/2015, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/10/2015)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. “1. Deve ser reconhecido, na
hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
16
e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única conduta, praticou os
dois delitos. 2. Recurso improvido." (STJ, REsp 1.094.915/DF, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJe de 01/06/2009).
Assim as coisas, e considerando que a aplicação da regra do artigo
70, “caput”, primeira parte, do Código Penal (com a consequente
majoração das reprimendas relativa ao latrocínio à fração de 1/6),
conduziria à imposição de pena corporal superior (23 anos e 4 meses) à
resultante da soma das penas (21 anos), fica mantida cumulação material
operada em Primeiro Grau, nos termos do art. 70, parágrafo único, do
Código Penal (e não nos termos do art. 69, como constou da r.
sentença).
Por outro lado, a prisão cautelar do sentenciado deve ser mantida,
uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de
Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r. decisão
hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar
as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no dia
7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada da
pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo
Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro
Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes,
Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para
dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
17
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas ações
de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a afirmar a
impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da pena como
consequência automática de condenação pronunciada ou confirmada
em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a proibição de
decretação ou manutenção da prisão cautelar do condenado nessa
oportunidade, desde que presentes os requisitos que a autorizam, os
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja vigência
segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro LUIZ
EDSON FACHIN3, pouco após a conclusão do mencionado julgamento, a
saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado
em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o
fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não
as prisões cautelares".
No caso destes autos, consoante já destacado no presente voto,
JOÃO MARCOS atuou de forma decisiva na prática do latrocínio que
vitimou Valdevino dos Santos da Cunha, juntamente com um adolescente
(que também faleceu em consequência da reação da vítima), tendo sido
encontrados em sua residência, após a prática do crime, uma arma de
fogo e munições de uso restrito, além de uma porção de droga
(evidências de seu envolvimento pretérito com atividades ilícitas).
3 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”, publicada
no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
18
Em casos dessa natureza, parece evidente que a liberdade do
agente implicaria sério risco à ordem pública, justificando-se a
manutenção da prisão cautelar decretada pela d. Magistrada sentenciante.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado de
“vago” e “impreciso”4, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social5, que pode exteriorizar-se na exigência de
resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie de
crime, numa dada conjuntura6.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas do
Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da América7,
que possui inegável tradição de respeito ao princípio da presunção da
inocência (o princípio passou a integrar a Constituição dos Estados
Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a Emenda da
“Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de contemplar na lei a
hipótese de manutenção do acusado no cárcere se presente a
necessidade de garantir a ordem pública8.
4 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal de
emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência” etc.
5 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
6 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão." (Processo
Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
7 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
8 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade provisória
é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não há
inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito, Fiança
Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
19
De fato, a lei norte-americana9 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que o
juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz jus ou
não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se à
gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou ameaça de
uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de outrem; o peso das
evidências disponíveis contra o agente10; às condições pessoais do
agente, que são descritas na lei como “caráter pessoal, condições físicas
e mentais, laços familiares, emprego, recursos financeiros, tempo de
residência no local do crime, laços com a comunidade, conduta social
pretérita, registros de abuso no uso de drogas ou álcool, histórico criminal
e eventuais registros anteriores relacionados a não observância do
compromisso de comparecimento aos atos de um processo criminal após
soltura provisória”; e, ainda, à eventual circunstância de o crime ter sido
cometido durante o gozo de liberdade provisória ou cumprimento de
suspensão condicional da pena em razão de outra infração
(independentemente de haver sido requerida a prisão temporária como
previsto no § 3142[d]
para o fim de serem revogados esses
benefícios)11.
9 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
10 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim, v.g.,
“U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões preliminares,
inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a partir do último mês
de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do
Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial da
Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente a existência de sérios
indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
20
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar11, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a 'gravidade'
do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente à ação
criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que aquele
que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou ameaça
que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola a
gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de prisão
cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra
fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse
ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do
crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da
11 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
21
ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se
enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social” (STF,
HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em
01/03/2011HC 10487712).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática do
crime de latrocínio afeta, além do patrimônio, o bem jurídico de maior
relevância para o Direito Penal: a vida), impende seja a ele imposta a
obrigação de permanecer custodiado até que se opere o trânsito em
julgado da decisão condenatória sem prejuízo, evidentemente, de que
o tempo de prisão seja futuramente detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre JOÃO MARCOS pende
agora uma condenação penal, com a concretização da sua culpabilidade
e quantificação de sua pena corporal a ser iniciada em regime fechado
, é razoável supor que ele sinta-se agora definitivamente inclinado a
adotar a fuga do distrito da culpa como meio de furtar-se ao cumprimento
de sua severa sanção, talvez para prosseguir alhures na prática de
crimes semelhantes
como é de todos sabido, ante a ausência de
registros criminais unificados no país, bastaria a ele refugiar-se em outra
unidade da federação para lograr esse desiderato.
12 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
22
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA13 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos há
previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei penal
ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática de
crimes e a preservação das provas e do regular andamento do processo.
Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo Penal da
Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o “perigo de
que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais delitos relevantes
do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a “prevenção do
perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de Processo Penal
Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude ao “alarme social
que a prática do delito haja provocado ou a frequência com que sejam
cometidos fatos análogos”; e, também, o CPP português, que autoriza a
medida se houver “fuga ou perigo de fuga; perigo de perturbação do
decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente,
perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova; ou perigo,
em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade
do arguido, de que este continue a atividade criminosa ou perturbe
gravemente a ordem e a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
13 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
23
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)14.
Em suma, a prisão cautelar de JOÃO MARCOS DOS SANTOS
MORAIS é também necessária para assegurar a aplicação da lei penal,
tal como previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o caso
em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator atuou ao
longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras jurídicas
públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que atravessa o
país, marcado por abruptas tentativas de coactar o livre exercício das
atividades de policia judiciária, ministerial e jurisdicional via da edição de
leis apenas formalmente legítimas, há que registrar que a decisão ora
proferida exprime real convicção acerca dos indícios e provas disponíveis
nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com a independência e
imparcialidade que decorrem da ordem constitucional vigente (artigos 5o,
LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados internacionais relativos à
14 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente pode
permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-44.2017.8.26.0544
24
matéria firmados pelo Brasil15.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mas, de ofício, reconheço o concurso formal entre os crimes de latrocínio
e o de corrupção de menores sem reflexo nas penas , de modo que
permaneça o réu JOÃO MARCOS DOS SANTOS MORAIS condenado
pelas reprimendas já mencionadas, mas com fundamento nos artigos
157, § 3o, inciso II, parte final, do Código Penal, e 244-B da Lei no
8.069/90, cc. artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, 16, caput, da
Lei no 10.826/03, e 28 da Lei no 11.343 cc. art. 69 do Código Penal.
Determino, ainda, seja o sentenciado recomendado na prisão em que se
encontra, com esteio nos artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc.
Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
15 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de
1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de
1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de
dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12
de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de
outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.